Tribunal: CARF
Processo: 13708.000081/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13708.000081/2009-79
ACÓRDÃO
2002-009.653 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO BALTAZAR DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 31.500,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de SouzaCosta, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.653 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.000081/2009-79
2

Trata-se de Impugnação oposta à Notificação de Lançamento que constituiu
crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF) relativo ao ano-calendário de 2004, no valor original de R$ 10.359,25, sobre
o qual incidem a multa de ofício e os juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação
de Lançamento, o lançamento de ofício foi efetuado em razão de constatação de
dedução indevida a título de despesa com instrução, dependente e despesa
médica.
O contribuinte foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento e apresentou impugnação, alegando, em síntese,
regularidade na realização das despesas. Afirma que a dependente glosada é sua
sogra e foi relacionada pois se trata de declaração conjunta com sua esposa.
Quanto às despesas médicas, alega que se tratam de despesas com dentista
(Marcio Antonio Chiminazzo) e cirurgia plástica (Gilberto Delboni Lima). Anexa
documentos para comprovar suas alegações.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, tendo sido restabelecida a dedução com dependente o sujeito
passivo interpôs, em 30/06/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no
valor total de R$ 31.500,00, com os profissionais Marcio Antonio Chiminazzo (R$ 29.000,00) e
Gilberto Dalboni Lima (R$ 2.500,00), por falta de comprovação, nos termos da Notificação de
Lançamento.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 31.500,00, pelos seguintes motivos, in verbis:
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.653 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.000081/2009-79
3
Quanto às despesas médicas, foram efetuadas as seguintes glosas:
a) Marcio Antonio Chiminazzo, R$ 29.000,00; e
b) Gilberto Dalboni Lima, R$ 2.500,00.
Na impugnação, o sujeito passivo afirma que as despesas com o prestador Márcio
Antonio Chiminazzo destinaram-se à colocação de implantes dentários, cuja
dedução depende da apresentação de documento fiscal específico (Nota Fiscal) e
receituário odontológico (Decreto no 3.000, de 26/12/1999, art. 80, § 1o, inciso V).
Quanto à despesas com Gilberto Dalboni Lima, o impugnante afirma que se trata
de dispêndios com cirurgia plástica, anexando documentos de pagamento.
Contudo, outros requisitos legais não foram atendidos, quais sejam a
especificação da despesa, bem como do beneficiário dos serviços, visto que os
documentos apresentados não são bastante para afastar a imputação fiscal (Lei no
9.250, de 26/12/1995, art.8o, inciso II, “a”,e §2o, incisos II, III e V).
Reputo, portanto, ineficazes os documentos apresentados para comprovação das
despesas médicas, por não constituírem, no caso concreto, meio hábil e idôneo
para afastar a imputação fiscal firmada por meio da Notificação de Lançamento
sob julgamento.
É dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do
Decreto no 70.235, de 1972).
Mantidas as glosas de despesas médicas.
(...)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos documentos emitidos pelos
profissionais Marcio Antonio Chiminazzo e Gilberto Dalboni de Lima (fls. 102 e 103), os quais
comprovam as despesas médicas glosadas, no valor total de R$ 31.500,00
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 31.500,00.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 126
DF CARF MF
Original